Tribunal: TJMT
Processo: 1046944-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046944-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MAURICIO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 050.206.551-63 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1046944-62.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

João Mauricio Gonçalves de Almeida e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

João Mauricio Gonçalves de Almeida e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021.

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando incontroverso que a consumidora se encontrava em dia com o pagamento das faturas de energia elétrica e mesmo assim, teve o seu fornecimento de energia suspenso indevidamente, situação que perdurou por quase um mês, até que a energia fosse religada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa.

Eleva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto
, JULGO procedente

a pretensão contida no pedido inicial
para o fim de
CONDENAR
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) e
R$ 161,16 (cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos)
a título de danos materiais
, com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ)., e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.”.

A Autora recorreu da sentença requerendo a majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral e a Ré, pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos, alegando ausência de dano moral indenizável.

No presente caso, verifico que houve o corte do fornecimento de energia elétrica em 28.08.2020, mesmo com as faturas de energia elétrica adimplentes pelo consumidor, qual somente foi religada em 30.08.2020, conforme demonstrado nos autos, ou seja, na data da suspensão dos serviços não havia nenhuma fatura pendente de pagamento.

Portanto, houve a interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na UC da Reclamante, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao pedido de majoração da condenação a título de dano moral, entendo que este merece acolhimento, visto que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em 28.08.2020, sendo religada em 30.08.2020, portanto o valor fixado está aquém do comumente fixado em casos análogos por esta Turma Recursal, levando em consideração ainda os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do parcial provimento do recurso interposto pela Autora, resta prejudicado o recurso do Requerido.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente,
elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00.
Nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021